Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721285-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: LUCIA MARIA LIMA E SILVA RUBINO D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita por ambas as partes, requerendo a homologação de acordo firmado nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil. A referida peça se encontra subscrita pela autora, ora apelada, e pelos demais advogados, os quais detêm poderes especiais expressos para transigir (ID 34254147, ID 34254932 e ID 34254933). De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora